Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712348-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CASTRO SOARES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria do Socorro Castro Soares em face da r. decisão (ID 61519666 dos autos de origem) que, na Ação Revisional movida em desfavor de Banco BV Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida. A Agravante afirma que a tutela de urgência foi parcialmente deferida para afastar a cumulação da comissão de permanência com os juros remuneratórios. Defende o direito de depositar os valores incontroversos em juízo, de modo a evitar os efeitos da mora. Aduz estar sujeita a grave lesão caso não seja revista a r. decisão agravada. Pede a antecipação da tutela recursal para impedir a inscrição do nome dela no cadastro de inadimplentes, autorizar o depósito dos valores incontroversos e manter o bem financiado em seu poder. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Registro que, ao contrário do mencionado nas razões do agravo, a r. decisão atacada foi de indeferimento e não de concessão parcial da tutela de urgência (ID 16106429 – pág. 4). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Acertadamente, e com a prudência que deve permear todo e qualquer pronunciamento judicial, o d. Juízo a quo entendeu que as alegações e provas deduzidas demandam a regular instrução processual. A ora Agravante não demonstrou em sua inicial, de forma irrefutável, as ilegalidades apontadas, sendo prudente que as conclusões do laudo contábil juntado (ID 61482594 dos autos de origem) sejam analisadas após o devido aperfeiçoamento do contraditório. Destaco que as razões apresentadas neste agravo de instrumento não são suficientes para modificar esse cenário, tampouco o entendimento firmado na r. decisão agravada. Portanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator